Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DÍVIDA PROVENIENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado que a inscrição em cadastro de proteção ao crédito resultou do inadimplemento de fatura de cartão de crédito, descabe repetição de indébito ou indenização por dano moral.
III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.